Tribunal: STF
Processo: Rcl 66355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000348-39.2021.5.02.0501, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que a beneficiária ajuizou ação trabalhista:



    “sob o fundamento, em suma, de que a sua contratação como faturista, através de pessoa jurídica, realizada pela ora reclamante, tinha como finalidade mascarar autêntica relação empregatícia, conhecida na doutrina e jurisprudência como ‘Pejotização’, e, como consequência da ilicitude da terceirização de atividade-fim, requereu o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de consectários legais decorrentes dessa relação”. (doc. eletrônico 1, p. 2). 



    Aduz, ainda, que o Tribunal reclamado:



     “julgou procedente em parte a reclamação trabalhista em destaque, reconhecendo a formação de vínculo empregatício, sob o fundamento de que ‘(...)a contratação da reclamante como pessoa jurídica foi fraudulenta, tratando-se de relação dissimulada de trabalho a fim de mascarar a verdadeira natureza da relação havida entre as partes.’ (Doc. 14).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue alegando que:



    “ao afastar a validade da terceirização de atividade-meio, para reconhecer o vínculo de emprego entre a ora reclamante (NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A) e a autora da ação trabalhista (Janete Ferreira da Silva), sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, o reclamado desrespeitou frontalmente a autoridade desse Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante à matéria em discussão!!!!



    [...] Destarte, resta evidente que tanto da ADPF 324, quanto o RE 958.252 deixam assente que as únicas limitações impostas à terceirização são: a verificação da idoneidade e capacidade econômica da terceirizada!!!!!



    Neste ponto, não restou reconhecida a inidoneidade nem a incapacidade econômica da terceirizada, assim, não é possível afastar a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre a ora reclamante e a pessoas jurídica (LEVITTA) da qual a Sra. Janete, autora da reclamação trabalhista, figurou como sócia.” (doc. eletrônico 1, pp. 5 e 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja julgada:



    “[...] PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR A R. SENTENÇA DE MÉRITO ATACADA NESTA DEMANDA, nos autos da ação Reclamação Trabalhista (RT 1000348-39.2021.5.02.0501), providência ora objetivada.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “Do vínculo de emprego.  A reclamada não se conforma com a r. decisão de origem que reconheceu o vínculo de emprego, alegando, em suma, que a autora não cumpriu com seu ônus de prova quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, tampouco comprovou a fraude na contratação da empresa por ela constituída.  



    A decisão não merece reforma.  



    Isso porque a prova oral produzida comprova as alegações da exordial, em relação à tese no sentido de que a reclamada obrigou a abertura de empresa pela autora, para prestação de serviços, bem como chancela a presença dos requisitos ensejadores ao reconhecimento do vínculo de emprego, vejamos:  



    Indagada a 1ª testemunha da autora, Sra. Geralda Ferreira, que disse: [...].



    De outro lado, a reclamada sequer produziu prova oral (ID Num 52b691b, fls. 1969, do PDF).  



    Dessarte, restou comprovada a fraude na contratação, bem como a existência dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, quais sejam, a subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade, sendo que a onerosidade, como bem observou a origem, ‘...a reclamante recebia contraprestação pelos serviços prestados, conforme já mencionadas notas fiscais - as quais, aliás, são em valores mensais e fixos, a exemplo de fls. 137/144, levando crer tratar-se dos salários daqueles que compunham a empresa Levitta, dentre os quais a reclamante’ (ID Num 52b691b, fls. 1972, do PDF).  



    Nestes termos, nego provimento.” (site do TRT2).



    Verifico que o acórdão reclamado afirmou que “restou comprovada a fraude na contratação, bem como a existência dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, quais sejam, a subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade [...]”. (site do TRT2).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. Trata-se da relação entre a beneficiária, que era sócia da pessoa jurídica contratada para exercer a função de faturista, e a reclamante.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023, da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator